Tribunal: TJSP
Processo: 0000510-57.2015.8.26.0270
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita do réu/agravante e determinou o recolhimento do valor do preparo e porte de remessa e retorno no prazo de 05 dias, sob pena de deserção – Pretensão de reforma do decisum – Impossibilidade – Hipótese dos autos em que não estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária – Declaração de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita do réu/agravante e determinou o recolhimento do valor do preparo e porte de remessa e retorno no prazo de 05 dias, sob pena de deserção – Pretensão de reforma do decisum – Impossibilidade – Hipótese dos autos em que não estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária – Declaração de hipossuficiência infirmada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos, notadamente pela declaração de imposto de renda, por meio da qual se constata que o corréu/agravante tem plenas condições de arcar com as custas processuais – Presunção afastada por meio de prova inequívoca em sentido contrário – Inteligência do art. 99, do CPC/15 - Recurso não provido.